Tribunal: STF
Processo: HC 72051
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. DUPLA AGRAVAÇÃO PELO
MESMO FATO. ATENUANTE DA MENORIDADE NÃO DEMONSTRADA.
         I  - A circunstancia atenuante prevista no artigo 65-I do CP
não foi comprovada pela defesa no momento próprio. Tema suscetivel de
apreciação em revisão criminal.
         II  - Alegação procedente de  vício na fixação da pena, pela
dupla consideração de um só fato como mau antecedente e reincidencia.
         Habeas corpus parcialmente concedido.